Tribunal: STF
Processo: AO 867
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Magistrados da União: remuneração: verba de
representação: cálculo exclusivamente sobre o vencimento básico,
não, sobre a soma dele com "parcela autônoma de equivalência",
destinada a alcançar a paridade de remuneração entre os Ministros do
Supremo Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional e que,
se servisse de base de cálculo da "verba de representação", pelo
contrário, novamente a desigualaria.